Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-16.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001506-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO BORGES CAMPOS - CPF: 015.478.901-18 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS RIBEIRO MACEDO - CPF: 581.361.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.982.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA VIEIRA BORGES CAMPOS - CPF: 569.670.121-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001506-16.2022.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO BORGES CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –VIAS DE FATO E AMEAÇA (ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001506-16.2022.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO BORGES CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Francisco Borges Campos à pena de 20 (vinte) dias de prisão, pela prática da contravenção penal de vias de fato, inscrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, inscrito no art. 147, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, posteriormente substituída por restritiva de direito.

Aplicou-se a regra do concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal (id. 208376413).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição de Francisco Borges Campos, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal.

Por fim, para
“
resguardar o direito de eventual recurso às instâncias superiores, a Defesa passa a pré-questionar a matéria, referente ao aumento de pena, em razão do concurso formal de crimes, sem fundamentar, a r. decisão combatida feriu de morte o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.o, XLVI, da CF, além de negar vigência ao disposto no art. 93, IX, da CF, art. 129, 147, 156, 157 e 158 do CPP e artigos 71, 69, 33, 59, 65, 147, 213, do Código Penal e lei 9.455/1997 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.”
(Sic – id. 208376422).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do apelo defensivo (id. 208376427).

Nesta instância, A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 214381159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001506-16.2022.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO BORGES CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“(...)
No dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 8h e 12h, na residência situada na Rua 9, Bairro Pedra 90 e na Avenida Carmindo de Campos, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade, o denunciado
ameaçou
causar mal injusto e grave à sua então esposa
Maria Aparecida Vieira Borges Campos
e ainda praticou contra ela vias de fato.

Vítima e denunciado conviveram por cerca de seis anos, não possuindo filhos em comum.

Na data dos fatos, pela manhã, houve uma discussão entre o casal por razões financeiras, vindo então o denunciado a proferir ameaças de morte à vítima, empurrando-a, em seguida, violentamente contra a parede e ainda a prensando com o cotovelo (atos de agressão que não resultaram lesões aparentes).

Aproximadamente ao meio-dia, aproveitando-se da ausência do indiciado da residência, decidiu, enfim, a vítima deslocar-se à delegacia de polícia para registrar a ocorrência, local em que novas intimidações contra a vida dela foram proferidas por ele, dessa feita por telefone (id Num. 74996136 - Pág. 1).

Ato contínuo, diante da situação de flagrância existente, ordenou a autoridade policial a imediata captura do denunciado, acontecendo a sua prisão poucas horas mais tarde.

Ante o exposto, DENUNCIO
FRANCISCO BORGES CAMPOS
como incurso nas sanções dos arts. 147 do Código Penal (por duas vezes em continuidade); e 21 da Lei de Contravenções Penais; c/c 61, II, f, e 69 também do Código Penal, (...).”
(Sic – id. 208376387).

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 208380345), boletim de ocorrência (id. 208376351), pelo termo de representação criminal (id. 208376356), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

A autoria do mesmo modo e inconteste.

Perante a autoridade policial, a vítima, quando perguntado como aconteceram os fatos, afirmou:

“(...)
Que em horário aproximado das 08 horas de hoje, 29/01/2022, diz que Francisco passou a discutir asperamente com a declarante por ocasião de finanças; Que em meio a discussão Francisco ameaçou matar tanto a declarante quanto a família da declarante; Que no momento da discussão, a declarante saiu para fora de casa, ocasião que Francisco empurrou a declarante com força contra a parede de casa, forçou o cotovelo dele contra o torax da declarante, além dele ter ameaçado desferir um soco contra o rosto da declarante; Que momentos depois o suspeito saiu para ir trabalhar, ocasião que a declarante foi até a UPA do Bairro Pascoal Ramos, pois sentia bastante dor em decorrência da agressão sofrida; Que chegou a se deslocar até esta unidade policial em horário aproximado das 12 horas de hoje, 29/01/2022, para registrar a ocorrência; Que em horário aproximado das 17 horas ainda de hoje, a declarante se deslocou até a unidade policial militar do bairro Pedra 90, sendo que os policiais acompanharam a declarante até sua casa e capturaram o suspeito Francisco Borges; Que alega não ter sido a primeira vez que é ameaçada e agredida fisicamente por Francisco Borges, que pelo fato de não gostar da família da declarante, chegou até mesmo de proibir a declarante de visitar sua família; Que teme que Francisco Borges cumpra as ameaças proferidas contra si e contra sua família, sendo que o mesmo já chegou a dizer que a declarante era propriedade dele; Que a declarante alega ter conhecimento que Francisco já agrediu várias outras ex conviventes, sendo que a declarante só tomou conhecimento após ter casado com o mesmo; Que a respeito dos fatos, deseja representar criminalmente e fazer medidas protetivas contra Francisco Borges Campos. (..).”
(Sic – id. 208376365).

Em juízo, a vítima ratificou todas as informações prestadas na fase inquisitiva, vejamos:

Promotor de Justiça
: Ele chegou de ameaçar a senhora? (...).

Vítima
:

Ele sempre falou que ia me matar, né?
(...).

Promotor de Justiça
:
Nessa ocasião que ele ameaçou a senhora, a senhora ficou com medo ou não levou a sério o que ele disse?

Vítima
:

Eu levei a sério, eu fiquei com medo (...). Depois ele mandou mensagem, eu tava na frente do escrivão
(...).

Vítima
:

(...). A gente começou uma discussão sobre questão de dinheiro. Aí ele se revoltou lá com a situação, me jogou contra a parede, me segurou de um jeito assim, e depois ele soltou (...). Como ele sempre falou que ia me matar, eu fui para a polícia e denunciei (...). Ele me agrediu (...). Ele me segurou assim, como se quisesse me enforcar, e depois para me dar um soco, depois ele me soltou, não chegou de dar soco (...).
(Sic - sentença - id. 208376413).

Constam ainda nos autos os depoimentos perante autoridade policial, dos PMMT Rubens Ribeiro Macedo e Vinicius Lara Cruz de Oliveira (id. 208376352 e 208376353).

Por sua vez, em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o apelante, negou a pratica do delito de ameaça, já com relação ao delito da contravenção penal vias de fato, confessou parcialmente o delito, afirmando
“
que empurrou a vítima na parede mesmo, mas que se arrepende muito.”
(Sic – id. 208376413).

Nada obstante, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela vítima Maria Aparecida Vieira Borges Campos, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Francisco Borges Campos pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024